Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-94.2021.8.11.0025
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000627-94.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Franquia, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ATUALY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 14.423.278/0002-67 (APELADO), RAMON FRAIZ MORAES DO VALLE - CPF: 006.990.849-46 (ADVOGADO), RICARDO RONDINELLI MENDES CABRAL - CPF: 036.427.909-50 (ADVOGADO), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0001-07 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PARCIAL PROCEDÊNCIA - AGÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS - RESPONSABILIDADE
PELA QUEBRA
DE CONFIANÇA - ORIGEM NA CONFIANÇA CRIADA - EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE DETERMINADO COMPORTAMENTO - RESPONSABILIDADE PRÉ-CONTRATUAL -
INEXISTÊNCIA DE
CONTRATO FORMAL SUPERADA PELA REPETIÇÃO DE ATOS
– VIA WHATSAPP
- SENTENÇA MANTIDA - RERCURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade pela confiança é autônoma em relação à responsabilidade contratual e à extracontratual, constituindo-se em um terceiro fundamento ou 'terceira pista' da responsabilidade civil, tendo caráter subsidiário: onde houver o dano efetivo, requisito essencial para a responsabilidade civil e não for possível obter uma solução satisfatória pelos caminhos tradicionais da responsabilidade, a teoria da confiança será a opção válida.

A teoria da confiança ingressa no vácuo existente entre as responsabilidades contratual e extracontratual e seu reconhecimento se fundamenta principalmente no fato de que o sujeito que dá origem à confiança de outrem e, após, frustra-a, deve responder, em certas circunstâncias, pelos danos causados dessa frustração. A defraudação da confiança constitui o verdadeiro fundamento da obrigação de indenizar.

A responsabilidade pela quebra da confiança possui a mesma
ratio
da responsabilidade pré-contratual, cuja aplicação já fora
reconhecida pelo STJ (REsp 1051065/AM, REsp 1367955/SP). O ponto que as aproxima é o fato de uma das partes gerar na outra uma expectativa legítima de determinado comportamento, que, após, não se concretiza

(
REsp 1309972/SP)

Na hipótese, houve indiscutivelmente uma intensa e ampliada rede de comunicações entre representantes da AMBEV e o autor/apelado abordando de modo claro e incisivo a inclusão da empresa autora no cadastro de fornecedores da requerida/apelante, implicando em profundas alterações no relacionamento que existia entre as duas pessoas jurídicas, em especial as negociações realizadas por meio de aplicativo, via

WHATSAPP
, as quais possuem força vinculante entre as partes, valendo, portanto, como um “pré-contrato”, uma vez que se reconhece que existe a manifestação de vontade das partes
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COMPANHIA

DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV -
, em face da sentença que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos contidos nos autos da
Ação Indenizatória no 1000627-94.2021.8.11.0025
, ajuizada por
ATUALY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
, ora apelada, para:

Condenar a requerida a indenizar a autora, pelas despesas assumidas por ela como etapa da contratação sinalizada e não concretizada, referentes a
R$ 65.000,00 - sessenta e cinco mil reais-, relativos às melhorias, reformas, benfeitorias exigidas pela ré, conforme estabelecido na Cláusula ‘5. C’ do contrato de locação firmado entre as partes, e mais R$ 5.833,38 (cinco mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos) para instalação de cofres em toda a frota de caminhões da requerente
;

Sobre tais valores, por se tratar de responsabilidade extracontratual, devem incidir juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos incidentes desde a configuração do ilícito, isto é, da comunicação ao requerente da frustração da legítima expectativa de contratar;

Fixo, ainda, como
multa sancionatória
,
o valor médio de um mês de faturamento da empresa autora, mensurado pelos balanços contábeis dos anos de 2015 e 2016, o que será apurado em liquidação de sentença
, com a obrigatória apresentação dos documentos contábeis de ingresso e saída de valores mais despesas de operação, pena de a liquidação se fixar como dano zero, o que fica desde já advertido e ressalvado.

Sobre o montante indenizatório, devem incidir juros de mora e correção monetária, a partir da citação.

Custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados a base de 10% do valor do proveito econômico alcançado com a causa, às custas da ré, os quais, pela existência de sucumbência recíproca serão assim partilhados: 60% das custas pela ré e 40% pela autora e a proporção inversa a favor dos causídicos que as representaram.”

Em suma
,
aduz a apelante que
a sentença foi pautada em alegações oferecidas pela parte apelada que destoam do panorama fático e jurídico o qual efetivamente regularia a relação negocial existente entre as partes.

Pondera que somente pode haver ressarcimento dos danos emergentes mediante a prova efetiva de sua ocorrência, não sendo possível que se refiram a perdas imaginárias e hipotéticas. Logo, para serem indenizáveis, devem ser fundadas em bases seguras, plausíveis e verossímeis, o que não ocorreu no presente caso.

Afirma que o
investimento realizados no imóvel não foram suportados pela parte apelada por mera generosidade na expectativa de iniciar uma relação comercial, mas sim em decorrência de contrato de locação assinado entre as partes onde constava expressamente tal exigência, o qual não tem qualquer correlação com a suposta negociação objeto de discussão, sendo que o magistrado singular entendeu que as despesas foram assumidas a título de investimento pela parte apelada na expectativa de uma contratação que não foi concluída.

Adiante, reafirma que o magistrado singular
deixou de observar que os mencionados custos foram despendidos em razão da existência de
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS
, o
qual
não tem qualquer correlação com a suposta proposta comercial objeto da lide
, sendo que o
único contrato realizado entre as partes foi um “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS” celebrado em 01/07/2016.

Assim, na concepção do apelante,
ausente a configuração do ato ilícito, bem como perda real e efetiva, já que as benfeitorias realizadas não passaram de mera previsão contratual referente ao contrato de locação, sem correlação com a suposta expectativa de relação comercial objeto da presente lide, não havendo que se falar em ressarcimento de benfeitorias.

Enfatiza que, c
om relação à instalação de cofres, tal medida compreende regra interna para todos que realizavam transporte de mercadorias da empresa apelante, estando a parte apelada ciente des
s
a condição ao demonstrar o interesse por tal serviço, o que foi esclarecid
o
através também através de e-mail.

Sustenta
que
o
pedido de instalação dos cofres era requisito de segurança para as frotas que tinham interesse em atender a apelante e, como se vê, não representava nenhum tipo de garantia, tampouco pode ser considerado como “prejuízo” decorrente da suposta expectativa de formalização de contrato, razão pela qual não há que se falar em ressarcimento de valores dispendidos para instalação de cofres.

Assevera também que, em atenção ao princípio da eventualidade
,
requer adequação dos moldes de correção para contabilizar juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2022, pois conforme esclarecido, existiu INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS entre as partes, constituindo, portanto, relação contratual.

No mais, alega que toda negociação comercial sofre impactos quando a situação financeira das partes possui pendências. No caso, a parte apelada restou inadimplente em relação à A
MBEV
, mesmo sendo de seu conhecimento que tal situação impactaria significativamente nas negociações, inclusive, na sentença proferida o magistrado reconhece a existência de tal situação.

Aduz que
a sua situação de crédito no mercado também se mostrava comprometida no período, de modo que a regularidade de tais condições era essencial para a futura formalização do negócio e is
s
o era de pleno conhecimento da parte apelada.

E continua. “(...)
Com isso, em que pese a sentença proferida, tem-se que jamais existiu entre as partes relação de distribuição. Além disso, parte autora não atuava como distribuidora de produtos Ambev, tratando-se, na realidade, de um cliente que adquiria produtos para revenda, não podendo ser considerada tal atividade como relação de distribuição
.”

A realidade dos fatos é que diferente do alegado pela parte Apelada, não houve uma ruptura abrupta, injustificada da negociação.

Conforme relatado em tópico anterior, a parte Apelada restou inadimplente em relação à Ambev, veja-se trecho das supostas negociações via WhatsApp:

Essa sequência de trechos demonstra a ciência da parte Apelada que a situação de inadimplência impactaria significativamente nas negociações (...)”

Concluindo, ressalta que se encontra
m
ausente
s
as perdas e danos
.

Destaca que, eventuais negociações ou tratativas preliminares possuem como característica essencial a circunstância de não vincularem as partes a uma relação jurídica, isso se justifica em razão de ser direito das partes a opção por celebrar ou não um contrato.

Dessa forma, para que seja configurada a responsabilidade civil pré-contratual
,
imperiosa se faz a verificação da seriedade nas negociações preliminares, a qual é responsável por criar uma confiança entre estas. Nesse sentido, denota-se da sentença que o magistrado fundamentou seu convencimento em meras conversas de
WhatsApp
, que não indicavam certeza ou garantia de contratação e, inclusive, trazem supostos diálogos entre pessoas que não tinham poderes representativos expressos para assinar contrato, aliás, o Sr. Claudemir Arrigo (vulgo Paulistinha) que se intitula nos autos como representante da empresa
,
sequer faz prova de que integra a sociedade.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, julgando improcedente a pleito da parte autora/apelada.

A
s contrarrazões vieram no
ID no 160452225
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os presentes autos foram enviados para CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO para tentativa de acordo, todavia, restou infrutífera.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a
ATUALY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ajuizou a presente ação indenizatória imputando à requerida práticas ilícitas na relação contratual entabulada entre as duas pessoas jurídicas e que, em síntese, teria a finalidade de constituir uma rede de distribuição, com exclusividade, de produtos fabricados pela
AMBEV
, sob a gerência e execução técnica da autora.

Alegou na sua petição inicial
que
em maio de 2015 constituiu a empresa, com nome de fantasia ATUALY DYDYO, com atuação no ramo de comércio atacadista e distribuição de bebidas e produtos da
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV
e por se destacar na sua atividade, que se espalhou por várias cidades do noroeste mato-grossense, alcançando ótimos resultados empresariais, se consolidando no mercado local.

Informou sua boa perform
ance
na atividade, apontando que nos primeiros meses de ativação (setembro a dezembro de 2015) teria alcançado um faturamento de
R$ 1.541.593,59 (um milhão quinhentos e quarenta e um mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos)
, ou seja, uma média mensal de
R$ 385.398,39 (trezentos e oitenta e cinco mil trezentos e noventa e oito reais)
, conforme demonstrariam seus balanços contábeis.

Alegou q
ue adquiriu da companhia de bebidas um montante de
R$ 2.709.441,56 (dois milhões setecentos e nove mil quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos)
em produtos, o que teria despertado a atenção da parceira comercial, que, segundo a exordial, já no final do primeiro ano de atividade comercial da requerente acenou com uma proposta de tornar a
ATUALY
em fornecedora direta de produtos
AMBEV
, com a responsabilidade de manter a logística de transporte e entrega dos produtos da empresa transnacional.

Afirmou que, em linhas gerais, a proposta acenada indicava que o modelo de distribuição já vigente seria ampliado, de modo que as vendas seriam realizadas exclusivamente pela AMBEV à distribuidora, indicando a oferta de condições mais favoráveis para aquisições de produtos em grandes quantidades.

Pontuou adiante que a proposta de parceria foi apresentada oficialmente pelo Diretor Regional de Operações da AMBEV sediado em Brasília – DF (FABIO ARAÚJO CÔRTE), por meio de troca de mensagens via aplicativo de conversação (
WhattsApp
), mantidas com o representante da autora, Sr. Claudemir Arrigo (vulgo Paulistinha), e se daria nos seguintes termos:

i) a ATUALY DYDYO deixaria de realizar as vendas, em atacado, dos produtos AMBEV na região;

ii
) em contrapartida, a AMBEV a cadastraria como sua fornecedora direta e exclusiva, a fim de que assumisse a logística de distribuição dos seus produtos nas regiões de Juína–MT (base), Brasnorte, Água da Prata, Castanheira, Juruena, Aripuanã, Cotriguaçu, Nova União, Colniza, Guariba e
Conselvan
-MT, além dos distritos de cada uma delas, retirando os produtos junto ao Centro de Distribuição da AMBEV em Cáceres -MT;

iii
) os caminhões da ATUALY DYDYO deveriam ser equipados com cofres (obtidos junto a fornecedor específico, indicado pela AMBEV), e mantidos de prontidão até o início das atividades; e

iv
) o imóvel, até então locado pela ATUALY DYDYO e por ela utilizado para fins de depósito, deveria ser reformado e sublocado à AMBEV.

Assinala que deveria, então, suspender suas atividades de venda em atacado, que seriam assumidas pela própria AMBEV, que sublocaria o depósito dos produtos locado pela autora, e depois de iniciadas as vendas promovidas pela AMBEV, a ATUALY DYDYO passaria a assumir a logística de toda operação e entrega dos produtos aos clientes finais.

Ainda enfatizou que a proposta de acordo comercial foi ajustada por diálogos telefônicos e contatos pessoais entre os representantes das duas empresas e deveria ser formalizada por escrito, o que nunca chegou a ocorrer, mas durante todo tempo de relação, os representantes da AMBEV passaram a se portar como se o negócio estivesse consolidado, solicitando à autora informações que seriam essenciais ao exercício da atividade de vendas e logística, como relatórios de clientes da distribuidora, dados do imóvel onde funcionava o depósito, rotas de tráfego de caminhões e até mesmo a indicação de empregados para contratação e formação de uma equipe regional da AMBEV e o envio dessas informações – que segundo a autora representavam um de seus segredos empresariais – seria de amplo conhecimento da direção da companhia cervejaria, demonstrando que a proposta de negócio assumiu contornos de evidente sinalização de contratação e por isso mesmo a ATUALY DYDYO executou sua parte na avença, tendo interrompido as vendas diretas de produtos AMBEV aos seus clientes.

Prosseguiu afirmando que a expectativa de rápida implementação da parceria e do ingresso das receitas que auferiria com a operação logística fizeram com que a ATUALY assumisse o ônus da vertiginosa queda em seu faturamento de vendas em atacado, o que pode ser constatado em seu balanço contábil já no início de 2016 e no encaminhamento no mês de abril desse mesmo ano de vários e-mails por meio dos quais a autora forneceu à requerida o cadastro completo de clientes, com nomes e telefones de quase 1.000 (mil) empresas e empresários que estavam no seu portfólio.

No mais, aduziu que entre os meses de abril/maio de 2016, iniciou as reformas no imóvel que seria sublocado à AMBEV, a fim de atender a expectativa de demanda e a logística de entrega de produtos, e nessa atividade realizou investimentos da ordem de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), conforme estabelecido na Cláusula ‘5. C’ do contrato de sublocação e atendendo a indicação da AMBEV, promoveu a instalação de cofres em toda a sua frota de caminhões, por um custo total de R$ 5.833,38 (cinco mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos) e tudo isso teria resultado, em junho de 2016, a inclusão da ATUALY DYDYO no cadastro de fornecedores da AMBEV, embora o contrato anunciado ainda não estivesse formalmente assinado e finalizado.

Por derradeiro, asseverou que um ano depois das tratativas, em 26 de janeiro de 2017, recebeu a visita de dois representantes da AMBEV, que teriam se encaminhado para Juína-MT, com o intuito de “definir a área” de atuação da parceria, e durante essa visita, em reunião realizada no galpão sublocado pela ATUALY DYDYO à AMBEV, foi informado oficialmente que o acordo para fornecimento direto e logística entre as partes estaria descartado, mas que, em reverso, a ATUALY DYDYO passaria a atuar na qualidade de franqueada de produtos AMBEV, realizando o controle completo da área, fosse logístico, administrativo e de vendas.

Completou que, entusiasmada com a nova oferta, a autora se programou a atuar como franquia da companhia de bebidas, mas em março de 2017, alegando uma pendência financeira de pedidos em nome da ATUALY DYDYO, a AMBEV anunciou a interrupção de qualquer tratativa de parceria comercial com a requerente.

Que diante de tal desiderato, entendeu a autora/apelada que a atitude da requerida configura prática abusiva e em violação aos princípios do boa-fé objetiva e da probidade contratual, principalmente por ter incentivado a autora a realizar altos investimentos, a interromper sua atividade econômica principal, redirecionando sua atuação no mercado, com a intenção de se apropriar de segredos comerciais e afastar a distribuidora de bebidas do comércio atacadista, provocando óbvios danos à requerente, que viu seu faturamento reduzir drasticamente, que realizou investimentos sob promessa de contratação, e acabou sucumbindo economicamente, valorando o dano em R$ 3.878.466,00 (três milhões, oitocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais), dando azo
à
presente ação.

Em seara de contestação, a requerida/apelante apresentou os mesmos argumentos trazidos no recurso de apelação, busca
ndo
restringir a relação havida entre as partes a um contrato de locação, bem como não teria havido relação de distribuição, mas mera compra e venda de produtos em benefício próprio da ATUALY; não teria sido determinada a interrupção das atividades da ATUALY e que as tratativas para a celebração da Parceria Comercial não teriam qualquer ingerência em sua atividade; não teriam sido demonstradas as supostas práticas antieconômicas praticadas por AMBEV; e não haveria comprovação de perdas e danos da ATUALY.

Após a impugnação à contestação e a devida instrução, culminando com audiência de instrução, os autos foram julgados parcialmente procedentes, razão do presente recurso.

Pois bem.

Conforme se denota, afirma a inicial que a empresa requerente teria recebido, ao final do ano de 2015
,
uma sinalização de interesse da COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV, em formalizar contrato de agência/distribuição e, fomentada a crer na consecução dessa parceria comercial, por mais de ano, teria se aparelhado para a formalização do negócio, interrompido a atividade principal que exercia antes da oferta de contratação que acabou não se efetivando, tudo sob orientação e fiscalização da companhia de bebidas, a quem atribui comportamento ilícito e abusivo, recheado de práticas antieconômicas e enganosas, que geraram nos prepostos da empresa requerente a falsa confiança de celebração da parceria comercial que nunca se implementou, atos que, segundo a exordial, foram fundamentais e decisivos para a sua ruina financeira e empresarial, levando-a à bancarrota.

N
ão caso em tela, inexiste um contrato formal, contudo,
o caso revela
uma responsabilidade pela quebra da confiança, já que
a parte autora
afirma que
houve uma
expectativa legítima
de determinando comportamento
que não foi cumprido.

No entendimento do STJ, a responsabilidade fundada na confiança se equipara a
uma responsabilidade pré-contratual.

Aliás, sobre tal responsabilidade da confiança
é importante descrever fragmento do voto paradigma do eminente
Ministro LIZ FELIPÉ SALOMÃO
no
REsp 1309972/SP
:

“Tradicionalmente, a responsabilidade civil divide-se em responsabilidade civil stricto sensu (
delitual
ou aquiliana) e a responsabilidade contratual (negocial ou obrigacional), segundo a origem do dever descumprido, contrato ou delito, critério que, apesar de conferir segurança jurídica, mereceu aperfeiçoamentos, à luz da sistemática atual do Código Civil, dos microssistemas de direito privado e da Constituição Federal.

Seguindo essa tendência natural, doutrina e jurisprudência vêm se valendo de um terceiro fundamento de responsabilidade, que não se vincula a uma prestação delineada pelas partes, nem mesmo vincula indivíduos aleatoriamente ligados pela violação de um dever genérico de abstenção, qual seja a responsabilidade pela confiança.

A responsabilidade pela confiança é autônoma em relação à responsabilidade contratual e à extracontratual, constituindo-se em um terceiro fundamento ou 'terceira pista' (
dritte

Spur
) da responsabilidade civil, tendo caráter subsidiário: onde houver o dano efetivo, requisito essencial para a responsabilidade civil e não for possível obter uma solução satisfatória pelos caminhos tradicionais da responsabilidade, a teoria da confiança será a opção válida.

A teoria da confiança ingressa no vácuo existente entre as responsabilidades contratual e extracontratual e seu reconhecimento se fundamenta principalmente no fato de que o sujeito que dá origem à confiança de outrem e, após, frustra-a, deve responder, em certas circunstâncias, pelos danos causados dessa frustração. A defraudação da confiança constitui o verdadeiro fundamento da obrigação de indenizar.

A responsabilidade fundada na confiança visa à proteção de interesses que transcendem o indivíduo, ditada sempre pela regra universal da boa-fé, sendo imprescindível a quaisquer negociações o respeito às situações de confiança criadas, estas consideradas objetivamente, cotejando-as com aquilo que é costumeiro no tráfico social.

A responsabilidade pela quebra da confiança possui a mesma
ratio
da responsabilidade pré-contratual, cuja aplicação já fora reconhecida pelo STJ (REsp 1051065/AM, REsp 1367955/SP). O ponto que as aproxima é o fato de uma das partes gerar na outra uma expectativa legítima de determinado comportamento, que, após, não se concretiza. O ponto que as diferencia é o fato de, na responsabilidade pré-contratual, a formalização de um contrato ser o escopo perseguido por uma das partes,
enquanto que
na responsabilidade pela confiança, o contrato, em sentido estrito, não será, ao menos necessariamente, o objetivo almejado.

No caso dos autos, ainda que não se discuta a existência de um contrato formal de compra e venda entre as partes ou de qualquer outra natureza, impossível negar a existência de relação jurídica comercial entre as empresas envolvidas, uma vez que a IBM
portou-se
, desde o início das tratativas, como negociante, com a apresentação de seu projeto, e enquanto titular deste, repassando à
Radiall
as especificações técnicas do produto a ser fabricado, assim como as condições do negócio. Com efeito, por mais que inexista contrato formal, o direito deve proteger o vínculo que se forma pela repetição de atos que tenham teor jurídico, pelo simples e aqui tantas vezes repetido motivo: protege-se a confiança depositada por uma das partes na conduta de seu parceiro negocial. Mostrou-se, de fato, incontroverso que os investimentos realizados pela recorrente, para a produção das peças que serviriam ao computador de bordo de titularidade da recorrida, foram realizados nos termos das relações que se verificaram no início das tratativas entre essas empresas, fatos a respeito dos quais concordam os julgadores de origem.
”

Denota-se
das palavras do ministro,
que a
teoria da confiança ingressa no vácuo existente entre as responsabilidades contratual e extracontratual e seu reconhecimento se fundamenta principalmente no fato de que o sujeito que dá origem à confiança de outrem e, após, frustra-a, deve responder, em certas circunstâncias, pelos danos causados dessa frustração. A defraudação da confiança constitui o verdadeiro fundamento da obrigação de indenizar
, se for o caso.

Ainda sintetizou o
Ministro Salomão
, que a responsabilidade pela quebra da confiança possui a mesma
ratio
da responsabilidade pré-contratual, cuja aplicação já fora reconhecida pelo STJ (REsp 1051065/AM, REsp 1367955/SP). O ponto que as aproxima é o fato de uma das partes gerar na outra uma expectativa legítima de determinado comportamento, que, após, não se concretiza.

Outra vertente da responsabilidade pela confiança é o da boa-fé objetiva, que devem
pautar todas as relações negociais, conforme afirmou o ministro.

Colaborando com o entendimento acima,
é cediço que o princípio da boa-fé contratual é um dever imposto às partes. Os contratantes devem agir com lealdade e retidão durante todas as etapas de um contrato, conforme dispõe o artigo 113 do Código Civil:

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”.

A
bem da verdade,
o princípio da boa-fé objetiva já incide desde a fase de formação do vínculo obrigacional, antes mesmo de ser celebrado o negócio jurídico pretendido pelas partes.

A orientação doutrinária segue essa linha, ao defender que:

“
Os deveres pré-contratuais surgem quando – e na medida em que os – os contatos pré-contratuais entre as partes façam surgir, numa delas ou em cada uma delas, a confiança na conduta leal, honesta, responsável e íntegra da contraparte, sendo o apuramento do surgimento dessa confiança resultado da análise dos atos e comportamentos das partes e da sua apreciação objetiva no quadro do ambiente econômico-social em que o processo formativo do contrato tem lugar.”
(FRADA, Documento: 117812903 - VOTO VISTA - Site certificado Página 5de 13 M. A. C. P. Teoria da confiança e Responsabilidade Civil. Coimbra: Almedina, 2004, p. 19).

Portanto, feitas tais ponderações, cumpre verificar se de fato houve a aludida fase pré-contratual e, em caso afirmativo,
se
é o caso de ensejar a indenização.

Na hipótese,
pelos documentos
anexados
aos auto
s,
houve indiscutivelmente uma intensa e ampliada rede de comunicações entre representantes da AMBEV e o auto
r
/apelado abordando de modo claro e incisivo a inclusão da empresa autora no cadastro de fornecedores da
requerida/apelante
, implicando em profundas alterações no relacionamento que existia entre as duas pessoas jurídicas
, em especial as negociações realizadas
por meio
de aplicativo,
via

WHATSAPP
,
as quais
possu
em
força vinculante entre as partes, valendo, portanto, como um “pré-contrato”, uma vez que se reconhece que existe a manifestação de vontade das partes.

Não é de se olvidar que a jurisprudência dos mais diversos tribunais pátrios tem fixado o entendimento de que uma negociação realizada por aplicativo, via WHA
T
SAPP, possui força vinculante entre as partes
.

Aliás,
com a inovação tecnológica, a utilização do aplicativo
WHATSAPP

passou a um patamar de realidade incontestável cada vez mais presente nas negociações
.

D
iante do que dispõe os
artigos 425 e segunda figura do artigo 428, inciso I, ambos do Código Civil
não é vedado a realização de contratos diferenciados, portanto, há previsão legal para tanto. Confira:

"Art. 425.
É lícito às partes estipular contratos atípicos
, observadas as normas gerais fixadas neste Código"

"Art. 428. Deixa de ser obrigatória a proposta:

I -
se
, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita.
Considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante
;"

No caso em comento, pelos infinitos diálogos mantidos (mensagens trocadas) via WHATSAPP, entre o representante
da ATUALY DIDYO
e vários prepostos da AMBEV,
que não foram negadas nem infirmadas na contestação
,
ficou demonstrado
o aludido pré-contrato
.

Deveras,
como bem
pontuado pel
o magistrado singular,
todas as conversas apresentadas pela autora indicam sim um processo de cadastramento dela como fornecedora da companhia de bebidas
,
pois
restava tão somente a assinatura do contrato.

Adiante
,

colaciono

print
da
sentença
, referente
um d
os
diálogos realizados entre
ATUALY DYDYO, por meio de seu representante (Claudemir Arrigo, vulgo ‘Paulistinha’)
o qual
teria entabulado conversações com um funcionário da AMBEV (Fabio Araújo Côrte, alegadamente Diretor Regional de Operações da Companhia)
:

Os diálogos que se seguiram nos meses subsequentes demonstram que as tratativas evoluíram, que houve sim expressa
referência
dos prepostos da AMBEV sobre o aventado cadastramento da ATUALY DYDYO como fornecedora de produtos e não mais apenas como uma revendedora
.
Confira:

Ainda:

Diante destes diálogos, é
possível concluir que existia
uma
legítima expectativa de que a contratação estava prest
es
a acontecer.

Assim
, pelo que
se
denota,
resta mais que demonstrado que os representantes da companhia de bebidas indicaram, de modo
claro
e textual, que o cadastramento estava pronto e que isso implicava no atendimento de exigências quanto ao
layout
do imóvel em que funcionaria a base de operações da companhia, a seleção de colaboradores (vendedores e supervisores de vendas), o que,
portanto,
não se limita a uma mera relação locatícia ou a simples contrato de revenda de produtos.

Inclusive
,

sobre
a
evolução dos negócios
realizados entre as partes
,
o
s
gastos empreen
didos na obra
do prédio escolhido,
valho-me d
e importante fragmento da bem elaborada sentença singular
d
o
Juiz de Direito – Dr. F
abio
Petengill
:

“(...)Aliás, como restou bem demonstrado na contestação (pela listagem de produtos adquiridos pela empresa autora no ano de 2016 - id. 49831832 - Pág. 20 a 83) e pelos próprios diálogos entre
Atualy
e Ambev, juntados pela autora, nunca houve interrupção de qualquer atividade de revenda da
Atualy
, tanto que, como confessadamente ocorreu, em 26/12/16, venceu um título de crédito com valor original de R$ 63.871,10 (atualizado para R$ 132.706,23 – id. 49831832 - Pág. 84), relativamente a pendências do revendedor em relação a produtos encaminhados pela companhia de bebidas e não pagos integralmente.

Uma das premissas básicas do pedido inicial está fundada no argumento de que a
Atualy
Comércio e Representações Ltda. teve de interromper suas atividades comerciais por exigência da AMBEV e que experimentou uma brutal queda de faturamento porque paralisou seu comércio, o que se constituiria de uma estratégia agressiva de mercado da companhia, para se apropriar das rotas, pontos de venda da revendedora de bebidas, fato que, todavia, não se consegue aferir nem extrair da prova documental e das próprias conversas via
whattsapp
– que a rigor são a base de toda argumentação inicial.

Pelo contrário, os diálogos travados e os borderôs de pedidos e remessas juntados pela ré, demonstram que, durante o ano de 2016 todo, em diversas oportunidades, Paulistinha procurou o seu contato comercial (Gustavo Oliveira) para adquirir produtos, fechar carretas de carregamento e inclusive chegou a reclamar, certa vez, da conduta comercial de um mercado atacadista (Atacadão) que estaria realizando vendas a preços muito inferiores aos que ele adquiria diretamente da fabricante, sendo-lhe afirmado expressamente por Gustavo que o concorrente atacadista estava negociando bebidas a preços baixos porque possuía capilaridade nacional e havia feito um grande estoque meses antes, o que demonstra de modo claro que não foi qualquer ação da AMBEV a causadora da perda de mercado ou de faturamento por parte da empresa demandante.

É necessário reconhecer que nas conversas seguintes, mantidas com os interlocutores da empresa houve mesmo a indicação de que o cadastro da
Atualy
como fornecedora de bebidas da AMBEV havia sido finalizado, que comprovadamente pessoas do departamento de recursos humanos requereram e cobraram do representante da autora o fornecimento de listas de vendedores para atuar na região, que por mais de uma vez se falou em alinhamento do contrato de fornecimento, mas nada disso serve a revelar que havia um compromisso de exclusividade na atuação do fornecedor, ou promessa de que a logística de distribuição e revenda seria controlada pela empresa cadastrada, e muito menos se presta a comprovar que durante essas tratativas a AMBEV impediu a ATUALY DYDYO de trabalhar, de realizar vendas de produtos, de expandir sua rede de atuação, ou mesmo que tenha se apropriado da logística estabelecida pela empresa local
.

(...)

Nesse particular, como apontado nas linhas iniciais da sentença, não há dúvidas de que existiram negociações concretas no sentido de se montar um centro de distribuição, um grande armazém ou algo do gênero para que a AMBEV atuasse na região, e que a responsável por essa operação seria a autora, afinal, por diversas vezes, os representantes da companhia indagam Paulistinha sobre o andamento das obras no prédio escolhido para ser o centro de operações da empresa, pedem fotos do prédio[2], cobram-no para que auxilie na prospecção de currículos de vendedores e supervisores de venda, descendo a minucias de valores salariais, obediência a acordos e convenções coletivas[3], e isso não se resume a uma mera relação de revenda de produtos ou de locação de imóveis.

É dizer: o que significava o cadastramento da
Atualy
como fornecedora de produtos AMBEV, qual a extensão do contrato de locação do imóvel ajustado em meados de 2016 e as razões e consequências das melhorias (investimentos) realizadas pela autora no imóvel locado, tudo isso se situa num espaço cinzento de pouca clareza pela indiscutível frustração da parceria comercial que se desenhava, mas não há dúvidas de que as interlocuções geraram na autora a legítima expectativa de que a contratação desse tal cadastro de fornecedor seria efetivamente implementada, o que, aliás, por duas vezes foi dado como concluído e exitoso, como se vê das palavras dos prepostos da AMBEV (...)”

Portanto, no caso em comento,
ficou induvidosamente
demonstrad
o

que entre as partes havi
a um
a
responsabilidade
fundada na
confiança
e na boa-fé,
uma responsabilidade pré
-contratual
, que não chegou a concretizar,
frustrando
a expectativa
do apelado

de que se tornar
ia

fornecedora de produtos AMBEV para região noroeste diante
da postura negocial adota
d
a
pela empresa
a
pelante
no
ano de 2016 até a interrupção do relacionamento
comercial entre as partes, em meados de 2017.

Como
já dito,
a responsabilidade pré-contratual pela tutela direta
é
fundada
na
confiança experimentada por cada uma das partes no sentido de que a outra conduza as negociações segundo a boa-fé. A defraudação da confiança constitui o fundamento da obrigação de indenizar.

Logo,
reconhecid
a
a existência de prejuízos concretos e diretamente relacionados à frustação da parceria
que seria realizado entre as partes
, a parte autora faz jus à indenização.

Dos autos, denota-se que
restou bem comprovado que, acreditando na promessa de contratação, a autora se submeteu às exigências da companhia de bebidas, realizou investimentos no imóvel que serviria de local de operações da empresa sem ser ressarcida por isso, forneceu currículos de vendedores e supervisores de venda, adequou sua frota de transportes e tinha a legítima expectativa de funcionar seja como centro de distribuição seja pelo menos como franqueada AMBEV
.

Ainda
é possível apontar como danos emergentes diretamente da frustração da contratação, os encargos, os custos, as despesas assumidas pela autora
/apelada
como representação dos investimentos operacionais necessários à execução da parceria comercial sinalizada pela companhia
apelante
, porque é justo compreender que esses custos somente foram admitidos pela autora
/apelada
como meio de atrair, de revelar à companhia transnacional sua capacidade operacional, ou seja, foram despesas assumidas para subsidiar o contrato que se frustrou
,
e como nunca chegou a se concretizar a contratação
,

não há dúvida de que
esses gastos comportam ressarcimento, exatamente porque frustrada a expectativa de contratação
, assim, neste particular a sentença deve ser mantida.

No tocante
às perdas e danos pela frustração da parceria comercial não executada,

acertada a sentença recorrida, i
nclusive a forma de liquidação
, qual seja
, o período compreendido ao tempo de duração das negociações preliminare
s (
2016 até março/abril/2017
)
, tendo o juízo fixado
como montante indenizável a média de faturamento dos anos de 2015 e 2016, na proporção de um mês, como multa sancionatória, como limite da indenização aplicável pela não consecução da contratação esperada, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença
nos
parâmetros
acima
fixados.

Assim sendo
,
diante e t
odas as circunstância
s
,
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provime
nto
ao recurso

e elevo os honorários advocatícios fixados contra a apelante em mais 5%
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024